Tribunal: TJDFT
Processo: 0710358-61.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
EMENTA: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Comodato. Usucapião. Ausência de animus domini. Incabível indenização ou retenção por benfeitorias e acessões.
I. Caso em exame
1. Apelação dos réus com o objetivo de reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de notificação devida para fins de reintegração de posse e que seja reconhecida a prescrição aquisitiva do bem imóvel.
2. Apelação do autor com o objetivo de reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência do dever de indenização por benfeitorias e acessões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em: (i) se a notificação realizada é eficaz; (ii) se o contrato de comodato e a ação de reintegração de posse impede a prescrição aquisitiva; (iii) se há o dever de indenização por benfeitorias e acessões decorrentes de comodato.
III. Razões de decidir
4. A notificação prévia caracterizou o esbulho possessório, consolidando a posse injusta dos réus. 5. O contrato de comodato impede o reconhecimento de usucapião rural devido à ausência do animus domini. 6. O artigo 584, do Código Civil, preceitua que os comodatários não poderão recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada.
7. Além disso, benfeitorias necessárias à conservação do imóvel e construções foram realizadas sob cláusula contratual de renúncia à indenização e ao direito de retenção, sendo incabível a condenação ao ressarcimento.
IV. Dispositivo
8. Recurso dos réus conhecido e não providos.
9. Recurso do autor conhecido e provido.
_________
Legislação relevante citada:Código Civil, arts. 557 e 584.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896587, 0708966-26.2020.8.07.0005, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 05/08/2024; TJDFT, Acórdão 1874964, 0702447-46.2022.8.07.0011, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/06/2024, publicado no DJe: 19/06/2024; TJDFT, Acórdão 1678587, 0721757-67.2019.8.07.0003, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023; Acórdão 1680447, 0706329-80.2021.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023; TJDFT, Acórdão 1329935, 0702551-93.2017.8.07.0017, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/04/2021, publicado no DJe: 13/04/2021.